Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723969-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal, no 0014606-83.2008.8.07.0001 (ID 193983123 dos autos de origem), ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO, que acolheu a impugnação à penhora, reconheceu a natureza salarial da verba e liberou os valores bloqueados via SISBAJUD. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). O agravante defendeu a possibilidade de manutenção de 30% do valor bloqueado. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital